Tribunal: TJMT
Processo: 0003889-46.2009.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003889-46.2009.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - ALTA FLORESTA
Apelante : BANCO DO BRASIL S.A.
Apelado : OSMAIR LAVEZO
Número do Protocolo: 00003889-46.2009.8.11.0007
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação da “Execução de Título Extrajudicial” (Número Único 00003889-46.2009.8.11.0007 – Código 64503), ajuizada pelo apelante contra OSMAIR LAVEZO, julgou extinguiu o processo, com resolução de mérito, por entender que houve prescrição intercorrente da pretensão, porquanto, homologada a transação celebrada entre os litigantes e transitada em julgada a sentença, transcorreu mais de 06 (seis) anos, sem que o Banco/apelante noticiasse o descumprimento do acordo, ademais, o prazo fim para cumprimento do avençado era 23.11.2015, e o desarquivamento dos autos foi pretendido em 12.02.2019, quando já transcorrido o prazo prescricional trienal da pretensão (cf. ID 37950481).
O Banco/apelante aduz que a hipótese é de titulo executivo judicial, porquanto, consubstancia na sentença que homologou a transação celebrada entre os litigantes, sustentando que o prazo prescricional é quinquenal, previsto no art. 206, §5o, do CC, de modo que, como a última parcela do acordo venceu em 23.11.2015, o prazo fatal findará em 23.11.2020, pelo que não há falar em prescrição intercorrente da pretensão (cf. ID 37950482/483).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja afastada a proclamação da prescrição e seja determinada a retomada do feito executivo.
Os apelados foram citados, mas não se manifestaram nos autos, tampouco foram localizados para ofertarem contrarrazões ao recurso (cf. ID 37950487).
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a sentença está em consonância com súmula do eg. STF, hipótese que autoriza o julgamento monocrático dos autos, consoante art. 932, IV, “a”, do CPC.
O débito representado pela Cédula Rural Pignoraticia e Hipotecéria n° 40/00146-6, emitida pelo apelado em favor do Banco/apelante, foi objeto de parcelamento mediante acordo celebrado entre os litigantes, sendo o vencimento da última parcela avençado para o dia 25.11.2015 (cf. ID 37950454).
A transação foi homologada pelo julgador e o processo foi extinto com julgamento do mérito em 26.04.2011 (cf. ID 37950455), e em 26.04.2012 foi certificado o transito em julgado da sentença (cf. ID 37950460).
Sucedeu que o apelado/executado não cumpriu com o desiderato, e, em 12.02.2019, o Banco/apelante requereu o desarquivamento dos autos requerendo o prosseguimento dos autos (cf. ID 37950464).
No caso, não há falar em prosseguimento dos autos, considerando que quando da homologação da transação celebrada entre os litigantes, o processo foi extinto, e não suspenso (CPC/2015, art. 922, parágrafo único), de modo que a partir da extinção da ação não se admite sua continuação por descumprimento da obrigação acordada, mas, sim, a deflagração da fase do cumprimento de sentença.
Conquanto o Banco/apelante defenda que o prazo prescricional incidente é o quinquenal, previsto no art. 206, §5o, do CC, e não o trienal, aplicável aos títulos de crédito, razão não lhe assiste, porquanto, o eg. STF editou a Súmula 150, estabelecendo que prescreve “a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
Considerando que o vencimento da última parcela do acordo ocorreu em 25.11.2015, e que o pedido de desarquivamento dos autos foi protocolizado pelo Banco/apelante em 12.02.2019 (cf. ID 37950464), o cumprimento da sentença encontra-se prescrito, porque, ultrapassado o prazo prescricional trienal para deflagração da fase de cumprimento de sentença, pelo que a r. sentença deve ser mantida.
A propósito:
EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO COLETIVA CONDENATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. MESMO PRAZO PRESCRICIONAL APLICADO À AÇÃO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 150 DO STF. DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. EMBARGOS PROCEDENTES. [...] 2. Sob o ângulo do prazo prescricional, a ação de execução segue a sorte da ação de conhecimento, na forma prevista na Súmula 150 do Pretório Excelso, segundo a qual prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. 3. O título executivo judicial é proveniente de ação mandamental que postulava o pagamento, em trato sucessivo e mensal, aos integrantes da carreira de Policial Civil do ex-território do Acre, das gratificações previstas no art. 4o. da Lei 9.266/96, sujeito, portanto, ao prazo prescricional de 5 anos previsto no art 1o. do Decreto 20.910/32, contado a partir da data em que se tornou coisa julgada a decisão exeqüenda, ou seja, da data do ato ou fato demarcador da exigibilidade da obrigação. 4. Neste caso, transitada em julgado a decisão executada em 13.10.98 (fls. 54), a execução somente foi iniciada em 19.12.2008 (fls. 01), de sorte que inegável a incidência da prescrição qüinqüenal. 5. Embargos procedentes. (STJ – Terceira Turma - EmbExeMS 4.565/DF - Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Julgado em 14/12/2009 - DJe 18/12/2009)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1. Hipótese em que a parte recorrente alega que a Lei Uniforme de Genebra não poderia incidir no caso dos autos, uma vez que seria aplicável apenas a letras de câmbio e notas promissórias e que, in casu, a discussão gira em torno de Cédula de Crédito Bancário. 2. Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário. 3. É inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido. (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1525428/PR - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 05/11/2019 - DJe 12/11/2019)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp 1583880/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 24/09/2018 - DJe 02/10/2018)
Por tais razões e fundamentos, nego provimento ao apelo.
Custas pelo apelante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator